Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-35.2023.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
r, que permite o fornecimento de tratamento em outros Municípios. Ausência de vícios no julgado. O inconformismo com o resultado deve se dar pelas vias próprias. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000879-35.2023.8.26.0082; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Boituva

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra acórdão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista dentro dos limites da comarca de domicílio do menor. Alegação de que a decisão é contrária às normas da saúde suplementar, que permite o fornecimento de tratamento em outros Municípios. Ausência de vícios no julgado. O inconformismo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra acórdão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista dentro dos limites da comarca de domicílio do menor. Alegação de que a decisão é contrária às normas da saúde suplementar, que permite o fornecimento de tratamento em outros Municípios. Ausência de vícios no julgado. O inconformismo com o resultado deve se dar pelas vias próprias. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.